Tribunal: TJSP
Processo: 2027145-31.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – TEMA 1037 DO E. STF – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL.
READEQUAÇÃO – Tema no 1037 do STF – Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional no 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o

Ementa:
READEQUAÇÃO DE ACÓRDÃO – ARTIGO 1.030, II, DO CPC/15 – EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL – TEMA 1037 DO E. STF – PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL.
READEQUAÇÃO – Tema no 1037 do STF – Tese: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional no 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o §5o do artigo 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".
Quando da prolação do acórdão, já houve análise do Tema 1037/STF, concluindo que houve desrespeito ao período de graça, sendo devida a incidência de juros moratórios após tal período, nos termos da tese fixada pelo Pretório Excelso.
Acórdão mantido, já que em conformidade com o Tema 1037/STF.